Tribunal: TJSP
Processo: 0011439-47.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011439-47.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
JULIO CESAR ARAUJO FERREIRA LEITE e RENAN DA SILVA CACAUN, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de reconhecer o concurso formal entre o delito de corrupção de
menores e os demais crimes e ajustar as penas dos réus, ficando os mesmos
condenados definitivamente, como incursos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do
Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal; art. 158, § 3o,
do Código Penal, estes dois crimes em concurso material; e no art. 244-B da Lei n.
8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, este último
crime em concurso formal com os demais, o réu Júlio César à pena de 15 (quinze)
anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, e o réu Renan à pena de
20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-
se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em
julgado, expeçam-se mandados de prisão em nome dos réus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
2
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477
Apelantes: Julio Cesar Araujo Ferreira Leite e Renan da Silva Cacaun
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 23344
Roubo qualificado, extorsão qualificada e corrupção de
menores Recursos defensivos pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da
majorante de emprego de arma de fogo, o reconhecimento de
um único crime de roubo, o afastamento da condenação pelo
crime de extorsão ou, caso mantida a condenação em ambos os
delitos, a aplicação da regra do concurso formal ou da
continuidade delitiva entre eles, a absolvição pelo crime de
corrupção de menores ou a aplicação da regra do concurso
formal de delitos, a fixação da pena base no mínimo legal, a
exasperação mínima da pena de roubo, na terceira fase, em
decorrência das qualificadoras, e o abrandamento do regime
prisional
-
Provas
francamente
incriminadoras

Reconhecimento de pessoa não necessariamente vinculado à
regra disposta no art. 226 do Código de Processo Penal -
Qualificadoras do emprego de arma de fogo, concurso de
agentes e restrição da liberdade do crime de roubo
demonstradas pela prova oral Irrelevância da não apreensão
da arma de fogo As vítimas ficaram em poder dos assaltantes
por
um
período
considerável

Impossibilidade
de
reconhecimento de um único crime de roubo Numa só ação
foram atingidos patrimônios de vítimas distintas, tendo os
agentes plena ciência de tal fato Notícia de lesão de dois
patrimônios - Os crimes de roubo e extorsão partiram de
desígnios
autônomos,
inexistindo
qualquer
relação
de
dependência ou subordinação entre as condutas, sendo inviável
a aplicação da regra do concurso formal ou da continuidade
delitiva - Concurso material entre os crimes
Crime de
corrupção de menores comprovado Demonstração da prática
dos crimes de roubo e extorsão em concurso de agentes com os
adolescentes
Crime formal, não dependendo a sua
consumação da efetiva corrupção do menor - Afastamento da
aplicação do concurso material Aplicação do concurso formal
entre as infrações - Dois bens jurídicos tutelados penalmente
atingidos numa só ação - Penas alteradas Réu Júlio César
Penas dos crimes de roubo e extorsão - Exacerbação da pena
base bem justificada Consequências graves dos crimes
Redução das penas na segunda fase em razão da atenuante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
3
menoridade relativa - Réu beneficiado com o aumento da pena
do roubo na terceira fase, de 2/5
Impossibilidade de
exasperação mínima de 1/3 - A aplicação da tabela para o
aumento da pena não leva em conta unicamente a praticidade
numérica, aliando-se a isso também outros aspectos objetivos e
subjetivos, a fim de que prevaleça o justo no processo penal
Fundamentação concreta apresentada na r. sentença para o
aumento além do mínimo Ajuste do aumento para 1/6 em
razão do concurso formal entre os crimes de roubo Penas de
multa que, a rigor, deveriam ter sido aplicadas distinta e
integralmente Inteligência do art. 72 do Código Penal Pena
do crime de corrupção de menores Pena base fixada no
mínimo legal Aumento da pena de 1/6 em razão do concurso
formal Crimes praticados com dois adolescentes Penas dos
crimes de roubo e extorsão somadas Acréscimo dessa pena de
1/6 em razão da aplicação da regra do concurso formal entre
esses crimes e o delito de corrupção de menores - Resultado de
pena superior àquela que seria cabível pela regra do art. 69 do
Código Penal - Penas somadas
Inteligência do art. 70,
parágrafo único, do Código Penal - Penas de multa aplicadas de
forma distinta e integralmente - Réu Renan Afastamento dos
maus antecedentes
Exacerbação das penas bases, em relação aos crimes de roubo e
extorsão, apenas em razão das consequências dos crimes
Retorno da pena base, em relação ao crime de corrupção de
menores, para o patamar mínimo Aumento das penas na
segunda fase de 1/6 em razão da reincidência -Réu beneficiado
na terceira fase, em relação ao crime de roubo, com o aumento
de 2/5 - Ajuste do aumento para 1/6 em razão do concurso
formal entre os crimes de roubo Penas de multa que, a rigor,
deveriam ter sido aplicadas distinta e integralmente

Inteligência do art. 72 do Código Penal Penas dos crimes de
roubo e extorsão somadas - Acréscimo dessa pena de 1/6 em
razão da aplicação da regra do concurso formal entre esses
crimes e o delito de corrupção de menores - Resultado de pena
superior àquela que seria cabível pela regra do art. 69 do
Código Penal - Penas somadas
Inteligência do art. 70,
parágrafo único, do Código Penal - Penas de multa aplicadas de
forma distinta e integralmente - Regime prisional fixado com
critério Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 389/408,
acrescenta-se que os réus JÚLIO CÉSAR ARAÚJO FERREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
4
LEITE e RENAN DA SILVA CACAUN foram condenados, como
incursos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, por três vezes, em concurso
formal, cc. o art. 158, § 3o, primeira parte, por duas vezes, em concurso
formal, e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90, por duas vezes, todos na
forma do art. 69 do Código Penal, respectivamente, às penas de 15
(quinze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no
mínimo legal (réu Júlio), e 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e
09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa, no mínimo legal (réu Renan), tendo
sido concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados,
apelam
os
réus,
pleiteando
a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o
afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, o
reconhecimento de um único crime de roubo, o afastamento da
condenação pelo crime de extorsão ou, caso mantida a condenação em
ambos os delitos, a aplicação da regra do concurso formal ou da
continuidade delitiva entre eles, a absolvição pelo crime de corrupção
de menores ou a aplicação da regra do concurso formal de delitos, a
fixação da pena base no mínimo legal, a exasperação mínima da pena
de roubo, na terceira fase, em decorrência das qualificadoras, e o
abrandamento do regime prisional.
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
5
dos apelos (fls. 513/524).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem analisou as provas
incriminadoras, pelo que era mesmo de rigor a condenação dos
recorrentes.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 05/08, 09/10 e 11/12, dos
autos de reconhecimento fotográfico de fls. 21/11 e 23/24, do relatório
de fls. 173/176 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
emergindo absoluta certeza da prática dos delitos, exatamente como
narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Ivan descreveu detalhadamente
como se deram os fatos, confirmando a ocorrência do roubo e da
extorsão. Disse que, no momento do ocorrido, estava na casa de praia
com sua esposa e sua filha. Percebeu que eram cinco pessoas, mas
conseguiu visualizar apenas quatro delas. Eles estavam armados e
renderam a sua filha no portão. Estava na cozinha, enquanto sua esposa
estava no banheiro. Ouviu o grito de sua filha e, ao chegar na porta da
sala, foi surpreendido por uma pessoa que apontou uma arma para o seu
pescoço, gritando: “a casa caiu, perdeu, perdeu”. Foram levados para o
quarto, onde permaneceram amarrados de duas a quatro horas. Os
agentes perguntavam onde estava o dinheiro, o ouro. Durante a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
6
criminosa, foram constantemente ameaçados. Inclusive, foi ameaçado
de ter o dedo cortado com um facão, caso a sua aliança não saísse.
Também foram obrigados a fornecer a senha dos cartões, sendo que, de
posse desses dados e dos cartões, os agentes saíram para efetuar os
saques. Em relação aos pertences, disse que eles levaram tudo, como se
um caminhão de mudança tivesse encostado no local: comida, vários
utensílios, celulares e televisão novos, seu dinheiro (R$ 1.100,00),
cartões, sofrendo um prejuízo de cerca de trinta mil reais, no mínimo.
Da conta de sua esposa, do Banco Santander, levaram o limite do
cheque especial, de R$ 3.800,00. Também teve subtraído o veículo, que
só foi localizado no dia seguinte, próximo à Vila Tupy. Na delegacia,
reconheceu por fotografia, com absoluta certeza, os réus e os
adolescentes. Disse que o réu Júlio César era quem portava a arma de
fogo e saiu para realizar os saques. Em audiência, reconheceu
pessoalmente, com segurança, os réus.
No mesmo sentido, as declarações prestadas pela
vítima Adriana, confirmando a subtração dos diversos bens que estavam
na residência, do veículo, além de seus anéis e da aliança do seu marido.
Também disse que os agentes, de posse dos cartões bancários
encontrados na sua bolsa, foram até o banco, onde sacaram o limite de
suas contas bancárias. Disse que, durante toda a ação criminosa, os
agentes mostravam a arma e o tambor, fazendo ameaças. Sabe que era
um revólver .38 municiado, pois foi policial civil há muitos anos. Ao
todo, eram cinco agentes. Na delegacia, reconheceu os dois réus e os
adolescentes. O réu Júlio César foi quem entrou apontando a arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
7
fogo. Também foi ele quem, na companhia do réu Renan, saiu para
fazer os saques. Os adolescentes ficaram na casa durante todo o tempo.
Disse que, em razão dos fatos, ficou quase dois anos sem conseguir ir à
praia, tomou antidepressivos durante dois anos e precisou fazer terapia,
o que acontece até os dias de hoje. Explicou que foram obrigados a
fornecer as senhas dos cartões e que ficaram mais de quatro horas com a
liberdade restringida, amarrados e sendo vítimas de maus tratos e
violência. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi feito
com absoluta convicção. Em audiência, procedeu ao reconhecimento
pessoal dos réus, esclarecendo que viu bem o rosto dos réus, pois foram
muitas horas de ação criminosa.
A vítima Flávia, de igual forma, confirmou os crimes e
apontou os réus com absoluta certeza como dois dos agentes. Contou
que, enquanto ficaram subjugados, alguns agentes foram fazer os saques
indevidos no banco. Também disse que, enquanto um deles permaneceu
com a arma apontada na sua direção, o outro fez a recolha os objetos na
casa. Ficou solta, mas com a arma na sua nuca o tempo todo. Já seus
pais ficaram amarrados durante toda a ação criminosa. Quando os
demais chegaram, os agentes resolveram ir embora. Mas, antes de
saírem, foi por eles amarrada. Eles ainda colocaram uma coisa na boca
de seu pai, assim como tentaram colocar na sua como da sua mãe. Ficou
com depressão após os fatos, tomou antidepressivos por quase três anos
e, no momento, faz terapia. Também disse que, na delegacia, fez quatro
reconhecimentos, com segurança, por fotografia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
8
A escrivã de polícia Ana Cláudia, por sua vez, não se
recordou dos fatos, mas reconheceu como suas as assinaturas apostas no
auto de qualificação do réu Júlio César (fls. 14/15), esclarecendo que
tudo o que foi dito foi transcrito.
Por fim, o policial militar Francisco relatou ter
participado da apreensão do veículo, que foi encontrado abandonado.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
9
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
Registre-se, ainda, que não se vislumbra qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
10
vício nos reconhecimentos realizados nas fases extrajudicial e judicial.
A validade dos atos realizados na delegacia não pode
ser retirada, já que às vítimas foram exibidas diversas fotos, e não tão
somente dos réus, conforme se verifica de fls. 21/22 e 23/24. O mesmo
se diga em relação ao reconhecimento pessoal efetuado em juízo, já
que, ainda que outras pessoas não tenham sido colocadas ao lado dos
acusados, as vítimas não tiveram qualquer dúvida em apontá-los como
dois dos autores dos delitos, esclarecendo que, como a ação criminosa
perdurou por várias horas, foi possível visualizar bem os rostos dos
réus.
Oportuno ressaltar que o reconhecimento de pessoa
não está vinculado, necessariamente, à regra disposta no art. 226 do
Código de Processo Penal. O autor do delito somente será colocado ao
lado de outras pessoas com características semelhantes, quando
possível. Esse procedimento também é adotado para o reconhecimento
de coisas, pelo que se aplica a mesma regra nele previsto. Assim, as
cautelas do art. 226 visam apenas dar maior crédito à identificação da
pessoa ou coisa.
A propósito:
“O
reconhecimento
de
pessoa
não
está
vinculado,
necessariamente, à regra do art. 226 do C.P.P. Se o criminoso é
reconhecido pela testemunha, de plano, ao chegar à delegacia de
polícia, onde aquele se encontrava, entre várias pessoas, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
11
há anular o reconhecimento, desde que integrado no conjunto
das provas que incriminam o acusado” (STJ- 6a Turma RE
1955/RJ Min. José Cândido DJU de 08.04.91 pág. 3892).
“Dispensável o cumprimento do art. 226 do C.P.P. no curso da
instrução criminal, notadamente quanto à colocação dos
acusados ao lado de outras pessoas, posto que a Lei impõe tal
cautela apenas quando isso seja possível” (TACRIM-SP AC
Rel. Pires Neto RJTACRIM 26/180).
De outra banda, as negativas judiciais dos réus, além
de isoladas, não convenceram.
O réu Renan negou qualquer relação com os fatos, mas
admitiu conhecer o corréu Júlio César. Este, por sua vez, afirmou ter
sido coagido a confessar em sede policial, mas não se desincumbiu do
ônus de provar o que alegou, apresentando em sua defesa versão pouco
crível e desprovida de amparo probatório.
Também não há provas nos autos a demonstrar injusta
prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
Sabe-se que a confissão, ainda que extrajudicial, pode
interferir na prova produzida sob o crivo do contraditório, quando em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
12
consonância com ela. E é essa a situação dos autos.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Como se vê, não só os testemunhos produzidos sob o
crivo do contraditório norteiam pela procedência da ação penal, mas
também a confissão extrajudicial feita pelo réu Júlio César e os
reconhecimentos seguros efetuados pelas vítimas tanto na fase policial
quanto judicial, de modo a não pairar dúvida sobre a responsabilidade
penal dos apelantes.
A prova quanto ao crime de roubo, como se nota, é
plenamente desfavorável aos apelantes, não havendo motivo justificável
para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente
comprovada a autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com
que agiram, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
13
O crime atingiu a esfera da consumação, pois as
vítimas chegaram a ser despojadas de seus bens e apenas o veículo foi
recuperado.
Neste sentido:
“É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a
consumação do delito se dá quando o agente consegue retirar o
bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não haja
posse tranquila da res, ou seja, quando o ofendido não possa
mais exercer os poderes inerentes à sua posse ou propriedade.
Agravo
regimental
desprovido”
(STJ

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
no
2007/0242444-2 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5a
Turma j. em 04.09.2008).
“Considera-se consumado o crime de roubo no momento em
que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave
ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse tranquila do
bem, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da
vítima” (STJ - REsp. no 704.857/SP 5a Turma Rel. Min.
Laurita Vaz j. 22.03.2005).
É certo, ainda, que houve prévio ajuste e mútua
cooperação entre os apelantes e os demais comparsas, mostrando-se
inarredável a respectiva qualificadora.
Da mesma forma, bem reconhecida a qualificadora do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
14
emprego de arma. Dispensável a apreensão da arma quando a sua
utilização estiver assentada em outros elementos de prova.
No
caso
dos
autos,
as
vítimas
afirmaram
categoricamente que houve emprego de arma durante a ação criminosa.
Inclusive, a vítima Adriana, que afirmou ter sido policial civil, disse que se
tratava de um revólver .38 municiado. E, considerando que não houve a
prisão em flagrante dos réus, fica explicada a impossibilidade da perícia na
arma, persistindo a qualificadora.
Nesse
sentido,
Celso
Delmanto,
citando
jurisprudência, afirma que “É dispensável a apreensão da arma de
fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva
utilização (STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003, TJRJ, RT 814/671;
TACrSP, RT 812/558). O desaparecimento do revólver não arreda a
qualificadora, se não desponta dúvida razoável de que um dos
coagentes o empregou (TACrSP, RJTACr 19/159)”. (Celso Delmanto,
Código Penal Comentado, 8a edição, revista, atualizada e ampliada,
Saraiva, 2010, pp. 573/574).
O mesmo acontece com relação à qualificadora de
restrição da liberdade das vítimas. Depois de rendidas, as vítimas
permaneceram em poder dos agentes por aproximadamente quatro
horas, tempo superior ao necessário para a efetivação da subtração,
durante o qual tiveram a angústia e o sofrimento alongados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
15
Neste caso, portanto, nítido que a constrição da
liberdade das vítimas superou a própria grave ameaça caracterizadora
do roubo.
Sobre a qualificadora da restrição da liberdade, veja-se
o seguinte julgado:
“ROUBO QUALIFICADO Manutenção da vítima em poder
do agente quando já subtraída a coisa
Configuração da
majorante do inciso V do § 2o do art. 157 do CP Ocorrência
Restrição da liberdade por curta duração de tempo Irrelevância
Manutenção da vítima de roubo sob o poder do agente, quando
já subtraída a coisa objetivada, configura a qualificadora do
inciso V do § 2o do art. 157 do CP, não importando que a
restrição da liberdade tenha curta duração, pois basta que, com
ela, há maior temor dos ofendidos, incertos do que lhes sucederá
no desenrolar dos acontecimentos, sendo certo ainda que é
próprio dessa causa especial que a referida restrição ocorra por
breve intervalo de tempo, minutos ou mesmo horas, pois, se
mais extensa a dominação do ofendido, pode ocorrer o delito de
seqüestro. Apelação no 1.234.941/1 São Paulo 4a Câmara
relator: Figueiredo Gonçalves 30/01/2001 v.u. (voto no
6.045)” (TACrim Ementário no 18, junho/2001, pág. 26)
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para
afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes, o emprego de arma
e a restrição da liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
16
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se,
outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a
proclamação do emprego de arma. O que importa é a realidade
do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (AC no 990.09.219942-0
Comarca de Serra Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro
Franco j. em 28.01.2010).
Acertada, ainda, a aplicação da regra do concurso
formal de delitos, não havendo se falar em crime único, sob alegação de
ausência de dolo de lesar patrimônios distintos, como entende a defesa.
Numa só ação foram atingidos patrimônios de vítimas distintas, tendo
os agentes plena ciência de tal fato. Afinal, além dos bens que estavam
na casa, eles constrangeram as vítimas Ivan e Adriana, exigindo delas
bens pessoais -uma aliança e os anéis, respectivamente.
Por outro lado, de acordo com a prova oral colhida em
juízo, nada foi subtraído da vítima Flávia, devendo ser considerada,
assim, a prática de apenas dois crimes de roubo, em concurso formal de
delitos.
Nesse sentido, aliás, professora André Estefam, ao
tratar do concurso de crimes no capítulo referente ao crime de roubo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
17
“8.1. Pluralidade de vítimas e unidade de patrimônio lesado
crime único
Se o agente emprega grave ameaça ou violência contra duas
pessoas, mas subtrai objeto de uma só, há crime único, porquanto
apenas um patrimônio foi lesado.” (Direito Penal Parte Especial, ed.
Saraiva, 3a edição, 2015)
Veja-se, ainda, a jurisprudência:
“Configura-se concurso formal, quando o agente, mediante uma
só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, eis
que caracterizada a violação a patrimônios distintos” (STJ,
REsp 794.956/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 4-4-2006)
“Vítimas diversas ação única concurso formal. Ocorre
concurso formal quando o agente, mediante única ação
desdobrada em vários atos, viola patrimônios distintos
(pluralidade de eventos e resultados) pertencentes as vítimas
diversas, ainda que da mesma família” (STJ, REsp 152.690/SP,
Rel. Jorge Scartezzini, Rel. Félix Fischer, j. 22-2-2000).”
Também restou caracterizado o crime de extorsão na
sua forma qualificada, mais conhecido como sequestro relâmpago.
O crime se verifica quando alguém constrange outrem,
mediante violência ou grave ameaça, restringindo a sua liberdade, sendo
essa privação indispensável à obtenção da vantagem indevida. Não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
18
exige o êxito na empreitada criminosa, bastando o constrangimento,
com o claro intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem
econômica. Trata-se de crime formal, que se consuma
independentemente de o agente alcançar o seu objetivo, sendo
suficiente que a vítima tenha tido a sua liberdade restringida, ainda que
por curto período de tempo.
No presente caso, após o anúncio do assalto e a
subtração dos bens que estavam em poder das vítimas Ivan e Adriana e
daqueles que estavam na residência, os réus ainda obrigaram a vítima
Adriana a fornecer as senhas dos seus cartões bancários, dirigindo-se,
após, ao caixa eletrônico, para a realização dos saques. E, durante esse
período, as vítimas tiveram suas liberdades restritas, como condição
necessária para a obtenção da vantagem econômica.
E ficou demonstrado que os réus tinham por fim
deliberado e direto o atingimento de dois resultados. Dessa forma,
partindo os crimes de desígnios autônomos, inexistindo qualquer
relação de dependência ou subordinação entre as condutas, inviável a
aplicação do princípio da consunção.
E não há se falar em reconhecimento do concurso
formal ou da continuidade delitiva entre esses delitos, como pretende a
douta defesa. Como dito, não se tratou de uma só ação ou da prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
19
mais de um crime da mesma espécie em condições de tempo, lugar e
modo de execução do delito indicativas de serem as condutas
subsequentes continuação da primeira, a par do que a aplicação do
concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, nestes casos, já
foi amplamente decidida pela jurisprudência.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“Na linha de precedentes desta Corte e do Pretório Excelso,
configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso
material, se o agente, após subtrair alguns pertences da vítima,
obriga-a a entregar o cartão do banco e fornecer a respectiva
senha. Recurso provido” (STJ RE no 684.423/SP 5a Turma
Rel. Min. Felix Fischer j. 07.12.2004 DJU 14.02.2005 p.
239).
HABEAS CORPUS. ROUBO, EXTORSÃO E FORMAÇÃO
DE QUADRILHA ARMADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME
DE EXTORSÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO
DE QUE SE TRATOU DE DESDOBRAMENTO DO
CRIME
DE
ROUBO.
INVIABILIDADE.
DELITOS
AUTÔNOMOS.
ENTENDIMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AMPARO EM JULGADOS DESTE STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo as instâncias ordinárias indicado precisamente os
elementos em que se fundavam para chegar à conclusão de que o
crime de extorsão seria autônomo em relação ao delito de roubo,
inviável, em sede de habeas corpus, proclamar-se a absolvição do
paciente por aquele delito, como pretendido, pois necessário o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
20
revolvimento de todo o elenco probatório amealhado nos autos
principais para chegar-se a essa conclusão, providência vedada
na via estreita do remédio constitucional.
2. Ademais, o entendimento adotado encontra amparo nos
julgados deste Superior Tribunal no sentido de que "a
conduta dos agentes que, na mesma circunstância fática, após
subtraírem os pertences das vítimas, mediante grave ameaça,
exigem a entrega do cartão bancário e senha para em seguida
realizarem saque em conta corrente, se amolda aos crimes de
roubo
e
extorsão,
de
forma
autônoma"
(REsp
n.o705.918/DF).(grifos do relator)
“Sequestro e roubo. Concurso material. Agente que priva a
vítima de sua liberdade de locomoção por tempo superior ao
indispensável à subtração. Conceituação que no caso se atende
pela autônoma sequencia das ações dos agentes.” (STJ, REsp
159216/SP, 5a T., Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ
23-11-1998, p. 193)
Comprovado está também o crime de corrupção de
menores, porquanto inequivocadamente demonstrado que os apelantes
cometeram o delito em concurso de agentes com os adolescentes Vitor e
Bruno.
Nesse passo, irrelevante questionar sobre os aspectos
morais das crianças ou adolescentes, bem como das consequências
advindas da influência desfavorável quanto ao aspecto moral, de caráter
e de personalidade. É que o crime de corrupção de menores é formal,
portanto, de consumação imediata, não dependendo do resultado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
21
bastando que o agente imputável pratique o crime na companhia de
agente menor inimputável.
Sobre a configuração do crime de corrupção de
menores, a jurisprudência nos ensina que:
“ROUBO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES.
Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva.
Condenações mantidas. Concurso de agentes e emprego de arma.
Apreensão da arma utilizada no roubo. Desnecessidade.
Qualificadoras caracterizadas. Dois roubos cometidos contra
vítimas diversas. Concurso formal e continuidade delitiva
configurados. Corrupção de menores. Delito formal, cuja
consumação independe da efetiva corrupção do menor.
Precedentes do STJ. Penas redimensionadas, afastando-se a
reincidência de um dos réus. Regime fechado necessário. Apelos
ministerial e de um dos réus parcialmente acolhidos, improvido o
do outro acusado.” (TJ, AP no 990.10.324797-3, Rel. Tristão
Ribeiro, j 10/02/2011). (grifo do relator).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o
entendimento:
Súmula 500, STJ: “A configuração do crime previsto
no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Por terem sido corrompidos dois adolescentes, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
22
corretamente aplicada a regra do concurso formal.
A r. sentença merece reparo, todavia, para que seja
reconhecido o concurso formal entre este último crime e os demais.
Numa só ação foram atingidos os dois bens jurídicos tutelados
penalmente. Afasta-se, portanto, o concurso material de crimes, com a
consequente adaptação da pena, sempre atendendo aos parâmetros da
suficiência e reprovabilidade das condutas criminosas.
Passa-se à análise das penas.
Réu Júlio César
Crime de roubo
A pena base distanciou-se do patamar mínimo na
fração de 1/3 (um terço), pois o douto magistrado a quo ponderou as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacando as
consequências do crime:
“vislumbro
possível
a
majoração
em
razão
das
consequências do crime para as vítimas, que amargaram substancial prejuízo
financeiro e psicológico, este perdurando até os dias atuais, considerando
que houve a perda de grande parte de seus bens, que totalizavam mais de R$
30.000,00” (fls. 402)
De fato, as consequências do delito ultrapassaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
23
esfera da normalidade prevista para o tipo penal. A vítima Flávia, com
16 anos de idade à época dos fatos, ficou com uma arma de fogo
apontada para a sua nuca durante todo o tempo da ação criminosa
(quatro horas aproximadamente), enquanto seus pais ficaram
amarrados, vendo essa situação e nada podendo fazer, chegando os dois
a passar mal. Tamanha a agressividade dos agentes, que o pai foi
ameaçado de ter o dedo cortado, caso não conseguisse tirar a aliança.
Além disso, somente o veículo foi recuperado, mas sem os
equipamentos obrigatórios (fls. 67), amargando as vítimas enorme
prejuízo.
Assim, bem justificada a necessidade de exacerbação
da pena base, para que só assim sejam obedecidos os parâmetros
necessários à reprovabilidade da conduta criminosa, bem como
atendimento ao critério da suficiência.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena de 1/6 (um
sexto).
Na terceira fase, o réu foi beneficiado com o aumento
mínimo de 2/5 (dois quintos) em decorrência das qualificadoras, não
havendo se falar em exasperação mínima de 1/3 (um terço). É que se
adota o entendimento de que o aumento deveria ser de 5/12 (cinco doze
avos). Nesse aspecto, contudo, quedou-se inerte o Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
24
A propósito, a doutrina esclarece que “(...) com o
advento da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art.
157 do CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas,
devendo o aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco;
assim, presente uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se
tratando de duas, a elevação será de 3/8; no caso de três
qualificadoras, majora-se em 5/12; com quatro qualificadoras, o
aumento será de 11//24; e, concorrendo as cinco qualificadoras, o
acréscimo será no patamar máximo da metade (TACrSP, RT 771/614)”.
(Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8a edição, revista,
atualizada e ampliada, Saraiva, 2010, p. 575)
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade
numérica. A isso, aliam-se também outros aspectos objetivos e
subjetivos, a fim de que prevaleça o justo no processo penal,
principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os
princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Aliás, na r. sentença, houve fundamentação concreta para a aplicação do
aumento acima do mínimo.
Em razão do concurso formal entre os delitos, foi
aplicada a fração de aumento de 1/5 (um quinto). Contudo, diante do
número de infrações praticadas, necessário ajustá-la para a fração
mínima de 1/6 (um sexto), porquanto apenas dois patrimônios distintos
foram lesados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
25
Assim, fixada a pena base acima do mínimo legal em
1/3 (um terço), ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, reduz-se de 1/6 (um sexto) em
razão da atenuante da menoridade relativa e, em seguida, aumenta-se de
2/5 (dois quintos) pela ocorrência das qualificadoras, somando a pena
de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Em razão do concurso formal
de delitos, aumenta-se a pena de mais 1/6 (um sexto), resultando
definitiva a condenação do réu à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses
e 03 (três) dias de reclusão.
Quanto à pena pecuniária, a rigor, deveria ter sido
observado o disposto no art. 72 do Código Penal, que estabelece que,
em caso de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta
e integralmente. No entanto, como o Ministério público quedou-se
inerte a esse respeito, a fim de se evitar a reformatio in pejus, mantém-
se a diretriz adotada em primeiro grau, com a incidência do aumento de
1/6 (um sexto) também sobre a pena de multa, o que resulta 16
(dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.
Crime de extorsão
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
26
A necessidade de exacerbação da pena base, na fração
de 1/3 (um terço), de igual forma, restou bem justificada, “em razão das
severas consequências do crime para as vítimas, não possuindo a
qualidade de vida que tinham anteriormente ao crime cometido pelos
agentes, especialmente para Adriana, que relatou em juízo sofrer
problemas psicológicos até os dias atuais” (fls. 403/404).
E, na segunda fase, a pena foi reduzida de 1/6 (um
sexto) em razão da atenuante da menoridade relativa.
Crime de corrupção de menores
A pena base foi fixada no mínimo legal e, em razão do
concurso formal de delitos, houve o aumento mínimo de 1/6 (um sexto).
As penas dos crimes de roubo e extorsão são somadas,
já que praticados em concurso material de delitos.
Agora, em razão do concurso formal entre esses
crimes e o crime de corrupção de menores, ora reconhecido, a pena do
crime mais grave (roubo + extorsão) deve ser aumentada de 1/6 (um
sexto). Verifica-se, contudo que a pena excede a que seria cabível pela
regra do art. 69 do Código Penal, pelo que se procede à soma das penas,
nos termos do que dispõe o art. 70, parágrafo único, do Código Penal
(concurso material benéfico), resultando definitiva a condenação do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
27
à pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão.
A pena pecuniária, por seu turno, resulta definitiva em
26 (vinte e seis) dias-multa, no piso, pois não há previsão de pena de
multa para o crime de corrupção de menores e, nos termos do art. 72 do
Código Penal, as penas de multa são aplicadas de forma distinta e
integralmente para cada delito.
Réu Renan
Crime de roubo
A pena comporta reparo.
Para a exacerbação da pena base, bem justificou a
douta magistrada serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art.
59 do Código Penal, notadamente as consequências do crime, como já
explicitado anteriormente, bem como o fato de o réu ser portador de
maus antecedentes, tendo em vista a certidão de fls. 274.
Ocorre que a certidão apontada diz respeito ao mesmo
processo que foi considerado para a caracterização da reincidência na
segunda fase (proc. 0010661-53.2009.8.26.0477 controle 1159/09, da 2a
V. C. Praia Grande), configurando, assim, bis in idem.
De
rigor,
portanto,
o
afastamento
dos
maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
28
antecedentes do réu, justificando-se o aumento da pena base apenas em
razão das consequências do crime, o que se dará na fração de 1/3 (um
terço). Na segunda fase, em razão da comprovada
reincidência, a pena foi aumentada de 1/6 (um sexto).
Na terceira fase, o réu foi beneficiado com o aumento
mínimo de 2/5 (dois quintos) em decorrência das qualificadoras, não
tendo havido, porém, recurso ministerial.
Em razão do concurso formal entre os delitos, o
aumento da pena é ajustado para 1/6 (um sexto), levando-se em
consideração a lesão a dois patrimônios distintos.
Assim, fixa-se, agora, a pena base acima do mínimo
legal em 1/3 (um terço), ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, aumentando-a de 1/6
(um sexto) em razão da reincidência e de mais 2/5 (dois quintos) pela
ocorrência das qualificadoras, somando a pena de 08 (oito) anos, 08
(oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte
e um) dias-multa. Em razão do concurso formal de delitos, aumenta-se a
pena de mais 1/6 (um sexto), resultando definitiva a condenação do réu
à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de
reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
29
Quanto à pena pecuniária, a rigor, deveria ter sido
observado o disposto no art. 72 do Código Penal, que estabelece que,
em caso de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta
e integralmente. No entanto, como o Ministério público quedou-se
inerte a esse respeito, a fim de se evitar a reformatio in pejus, mantém-
se a diretriz adotada em primeiro grau, com a incidência do aumento de
1/6 (um sexto) também sobre a pena de multa, o que resulta 24 (vinte e
quatro) dias-multa, no mínimo legal.
Crime de extorsão
Como já explicitado, não se justifica a majoração da
pena base por conta dos maus antecedentes, mas tão somente pelas
graves consequências do crime, de modo que a aumento é ajustado de
2/5 (dois quintos) para 1/3 (um terço).
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
agravante da reincidência, operando-se o aumento de 1/6 (um sexto).
Assim, fixa-se, agora, a pena base acima do mínimo
legal em 1/3 (um terço), ou seja, 08 (oito) anos de reclusão e pagamento
de 13 (treze) dias-multa, aumentando-a de 1/6 (um sexto) em razão da
reincidência, somando a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Crime de corrupção de menores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
30
Com o afastamento dos maus antecedentes, a pena
retorna ao patamar mínimo, já que inexistente outra circunstância
judicial desfavorável.
Na
segunda
fase,
em
razão
da
comprovada
reincidência, a pena foi aumentada de 1/6 (um sexto).
Assim, fixa-se, agora, a pena base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão, aumentando-a de 1/6 (um sexto) em razão da
reincidência, somando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão. E, em razão do concurso formal de delitos, aumenta-se a pena
de mais 1/6 (um sexto), resultando a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão.
As penas dos crimes de roubo e extorsão são somadas,
já que praticados em concurso material de delitos.
Agora, em razão do concurso formal entre esses
crimes e o crime de corrupção de menores, ora reconhecido, a pena do
crime mais grave (roubo + extorsão) deve ser aumentada de 1/6 (um
sexto). Verifica-se, contudo que a pena excede a que seria cabível pela
regra do art. 69 do Código Penal, pelo que se procede à soma das penas,
nos termos do que dispõe o art. 70, parágrafo único, do Código Penal
(concurso material benéfico), resultando definitiva a condenação do réu
à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
31
A pena pecuniária, por seu turno, resulta definitiva em
39 (trinta e nove) dias-multa, no piso, pois não há previsão de pena de
multa para o crime de corrupção de menores e, nos termos do art. 72 do
Código Penal, as penas de multa são aplicadas de forma distinta e
integralmente para cada delito.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
das penas é o adequado, não comportando abrandamento. Os crimes de
roubo e extorsão são de extrema gravidade e quem envereda para a
prática
desse
tipo
de
criminalidade
indisfarçavelmente
tem
personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que enveredam
para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro
da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do
anseio social voltado para a melhoria da segurança pública, frisando,
ainda, que o réu Renan é reincidente.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
32
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja reconhecido o concurso formal entre o delito de corrupção de
menores e os demais crimes (roubo e extorsão) e no tocante às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar
em parte a r. sentença, a fim de reconhecer o concurso formal entre o
delito de corrupção de menores e os demais crimes e ajustar as penas
dos réus, ficando os mesmos condenados definitivamente, como
incursos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, por duas
vezes, na forma do art. 70 do Código Penal; art. 158, § 3o, do Código
Penal, estes dois crimes em concurso material; e no art. 244-B da Lei n.
8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal,
este último crime em concurso formal com os demais, o réu Júlio César
à pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no
mínimo legal, e o réu Renan à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011439-47.2014.8.26.0477 -Voto no 23344
33
08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
39 (trinta e nove) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a
r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado,
expeçam-se mandados de prisão em nome dos réus.
FERNANDO SIMÃO
Relator